Tribunal: TJSP
Processo: 1000083-83.2020.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
JUROS REMUNERATÓRIOS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu

Ementa:
JUROS REMUNERATÓRIOS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1000083-83.2020.8.26.0103 - Caconde voto n.20942
Registro: 2020.0000786494
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000083-83.2020.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante TEREZA
CRISTINA OROZIMBO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000083-83.2020.8.26.0103 - Caconde voto n.20942
-- voto n.20.942 --
Apelação Cível n. 1000083-83.2020.8.26.0103
Apelante: Tereza Cristina Orozimbo
Apelado: Banco Mercantil S/A
Comarca: Caconde
Juiz de Direito sentenciante: José Oliveira Sobral Neto
Disponibilização da sentença: 28/04/2020
JUROS REMUNERATÓRIOS
Contrato bancário Declaração de abusividade Demonstração
de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à
média do mercado para o período:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos
em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos
superam consideravelmente a taxa média do mercado para o
período, o que ocorreu no caso concreto.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 244/251, que julgou improcedente a ação
revisional de contrato de empréstimo pessoal cumulada com repetição de
indébito ajuizada por Tereza Cristina Orozimbo contra Banco Mercantil
do Brasil S/A, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade.
Apela a autora alegando que a relação
mantida com o apelado é de consumo, devendo ser aplicado o Código de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000083-83.2020.8.26.0103 - Caconde voto n.20942
Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova.
Sustenta que há entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que é admissível a revisão da taxa de
juros prevista no contrato quando caracterizada a relação de consumo e
a abusividade colocar o consumidor em desvantagem exagerada em
relação à instituição financeira, tendo como parâmetro a taxa média
praticada no mercado.
Afirma que a taxa cobrada pelo apelado
destoa da média de mercado, pois o contrato prevê a taxa de juros de
10,55% ao mês e a média do período para o mesmo tipo de contrato era
de 6,76%, conforme os dados fornecidos pelo Banco Central do Brasil.
O recurso é tempestivo, e dispensado de
preparo, tendo em vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita
(fls. 174) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
Em resposta, o apelado requer seja negado
provimento ao recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios
fundamentos (fls. 270/276).
É o relatório.
I. A autora, ora apelante, ajuizou ação
revisional de contrato cumulada com repetição de indébito contra Banco
Mercantil do Brasil S/A, aduzindo ter celebrado com o réu contrato de
empréstimo pessoal, sustentando que há previsão de taxa de juros acima

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000083-83.2020.8.26.0103 - Caconde voto n.20942
da média de mercado. Assim, requereu a readequação das taxas de juros
remuneratórios e a repetição dos valores indevidamente pagos.
Após a apresentação de contestação pelo réu
e manifestação da autora, foi proferida a sentença de improcedência que
ensejou a interposição do recurso, o qual comporta provimento.
Com relação à abusividade da taxa de juros
remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento
de que é razoável que os instrumentos para aferição da abusividade
sejam buscados no próprio mercado financeiro, de acordo com as taxas
praticadas, as quais são divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde
1999 (Circular no 2957, de 30.12.1999).
Cumpre salientar que, em se tratando de
média, é aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições
financeiras para mais ou para menos, sendo certo que a caracterização
da abusividade irá variar de acordo com o panorama do mercado
financeiro, as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo
somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar
se os juros contratados foram ou não abusivos.
No caso dos autos, há comprovação de que a
taxa de juros cobrada pela apelada se encontra desproporcionalmente
acima da taxa média do mercado, sendo de rigor o reconhecimento de
sua abusividade.
A
autora
apelante
demonstrou
que
se

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000083-83.2020.8.26.0103 - Caconde voto n.20942
comparando a taxa de juros prevista com média praticada por outros
bancos, conforme informação do Banco Central, resta evidente a
abusividade.
Ora, conforme decidido na ADI 2.591 (STF
Relator Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2006, DJ
29-09-2006), o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos
bancários de mútuo, por ser norma de ordem pública. E ainda que se
considere que só em situações excepcionais os juros compensatórios
podem ser considerados abusivos, tal entendimento não afasta a
incidência do artigo 39, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor e o
artigo 51, inc. IV, do referido diploma, pois a abusividade dos juros
coloca o consumidor em desvantagem exagerada, o que não se coaduna
com a boa-fé contratual.
No caso, o contrato teve juros fixados em
10,55% a.m. e 233,20% a.a. (fls. 24), porém a taxa média encontrada
para o período foi de 6,76% ao mês e 119,19% ao ano (fls. 29).
Assim, está bem elucidada a cobrança
abusiva praticada pelo apelado no contrato de mútuo firmado com a
apelante, uma vez que os juros cobrados desbordam em muito da taxa
média do mercado e não foi apresentada nenhuma justificativa plausível
para tanto, ainda que outras instituições financeiras possam cobrar
juros ainda maiores. O desbordo dos limites é sim considerado abusivo e
foge da boa-fé necessária a incidir nos contratos.
Visível, portanto, que a taxa de juros aplicada
ao contrato pelo apelado discrepa, e muito, da taxa média do mercado,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000083-83.2020.8.26.0103 - Caconde voto n.20942
tornando imperioso o reconhecimento de sua abusividade.
Assim,
demonstrada
a
abusividade
do
contrato, o recurso deve ser provido e, em consequência, julga-se
procedente a ação, para determinar que incida a taxa média de juros
compensatórios, condenando-se a apelada à repetição do indébito, desde
a data de cada desembolso, com juros moratórios e correção monetária.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para julgar procedente a ação, nos termos do v.
Acórdão.
Em razão do resultado, deverá o réu arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --